Tribunal: TJDFT
Processo: 0737053-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RAZOABILIDADE. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO. MÃE E FILHOS. BRIGAS PRETÉRITAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I – A Lei no 11.340/06 criou diversos mecanismos preventivos e repressivos voltados a coibir a violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar baseada no gênero, decorrente de uma condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor.
II - Enquanto houver situação de risco para a mulher, mostra-se recomendável a manutenção das medidas protetivas de urgência.
III – A ação penal encontra-se com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 04/12/2024, ocasião em que o juízo de origem poderá reavaliar as medidas protetivas deferidas
IV - Reclamação julgada improcedente.